Tribunal: STF
Processo: AI 642124
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA NECESSÁRIA À
   VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   AUSÊNCIA. SÚMULAS 288 DO STF.
I - Ausência da cópia da certidão
   de publicação da decisão agravada, o que impossibilita a
   verificação da tempestividade do agravo de instrumento.
II - É
   dever processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - A exigência do art. 93, IX, da Constituição,
   não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se
   busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões
   de seu convencimento, tal como ocorreu.
IV - Agravo regimental
   improvido.